Tribunal: TJES
Processo: 0011160-89.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011160-89.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL GERALDO MARINHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011160-89.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL GERALDO MARINHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA E DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça no âmbito doméstico à pena de 2 meses e 13 dias de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, além do pagamento de R$ 1.500,00 por danos morais. O recorrente busca a redução da pena-base com o decote dos motivos do crime, o afastamento ou redução da indenização civil por hipossuficiência econômica e a isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a valoração negativa dos motivos do crime baseada em ciúme excessivo e sentimento de posse após recusa de relações sexuais extrapola o tipo penal; (ii) saber se a alegação de hipossuficiência econômica do réu autoriza o afastamento ou a redução da indenização mínima por danos morais fixada em favor da vítima; (iii) saber se compete ao juízo do conhecimento conceder a isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exasperação da pena-base mostra-se legítima quando fundamentada em dados concretos que desbordam dos elementos do tipo penal, evidenciada no caso pelo ciúme exacerbado, sentimento de posse e tentativa de submissão da autodeterminação sexual da vítima. 4. O dano moral em delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher possui natureza
in re ipsa
, sendo impositiva a fixação do valor mínimo desde que haja pedido expresso na denúncia, hipótese verificada nos autos. 5. A alegada hipossuficiência econômica do sentenciado não constitui fundamento apto a afastar ou minorar a condenação reparatória civil, a qual foi arbitrada em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 6. O exame do pedido de assistência judiciária gratuita e de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é de competência privativa do Juízo da Execução Penal, momento em que a situação financeira do apenado será avaliada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença condenatória.

Tese de julgamento
:

O ciúme excessivo e o sentimento de posse associados à tentativa de subjugar a autodeterminação da mulher justificam validamente o aumento da pena-base pelos motivos do crime de ameaça no âmbito doméstico.

A hipossuficiência financeira do réu não afasta e nem reduz o valor mínimo da indenização por danos morais
in re ipsa
decorrentes de violência doméstica.

A análise da concessão de gratuidade de justiça e isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 59 CP, art. 147, caput Lei nº 11.340/2006, art. 5º CPP, art. 387, IV

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC n. 734.856/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022. STJ - REsp n. 1.675.874/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018 (Tema 938). STJ - APn n. 1.079/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011160-89.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL GERALDO MARINHO JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSIEL GERALDO MARINHO JUNIOR
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica – Especializada em Violência Doméstica, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 147,
caput
, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de detenção, em regime inicial aberto, com concessão do benefício da suspensão condicional da pena (
sursis
), além da condenação ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização mínima por danos morais em favor da vítima.

Em suas razões recursais, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal mediante o afastamento da vetorial negativa dos motivos do crime. Requer, outrossim, o afastamento ou a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, ante a hipossuficiência econômica do réu. Por fim, requer a concessão da isenção das custas processuais.

É um breve relato. Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, decido.

O cerne dos autos limita-se a discussão de aspectos ligados à dosimetria da pena.

Em relação ao pedido de redução da pena-base ao patamar mínimo legal, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou de forma escorreita a circunstância judicial concernente aos
motivos do crime
.

Ao exasperar pena na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante consignou que a conduta delitiva foi impulsionada por ciúmes exacerbados e manifesto sentimento de posse, exteriorizados após a recusa da ofendida em manter relações sexuais com o acusado.

No caso, a fundamentação utilizada desborda das elementares típicas do crime de ameaça, pois o inconformismo com o término do relacionamento amoroso associado à tentativa de subjugar a autodeterminação sexual da mulher demonstra maior desvalor da conduta, justificando o incremento punitivo nesta etapa preliminar.

Nesse sentido, vejamos:

Para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador há de atentar para as singularidades do caso concreto. Deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. 2. Está fundada em dados concretos, não inerentes ao tipo penal, a exasperação da pena-base do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, pois as instâncias ordinárias destacaram ter o acusado agido por sentimentos reprováveis de ciúmes e posse da mulher (motivos), na frente da filha dos envolvidos (circunstâncias), e mencionaram que a ofendida teve que fugir da própria casa (consequências), em razão do medo que o réu lhe incutiu. (AgRg no HC n. 734.856/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Desse modo, resta idônea a exasperação da pena-base, mantendo-se a valoração negativa em estrita harmonia com o artigo 59 do Código Penal.

Melhor sorte não possui em relação ao pedido de afastamento da condenação por danos morais.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 938), firmou tese vinculante fixando que, nas ações penais fundadas em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais possui natureza
in re ipsa
, bastando para tanto a dedução de pedido expresso na peça acusatória inicial, o que ocorreu no caso vertente.

O montante indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) é razoável e proporcional ao abalo psíquico da vítima e como desestímulo à reiteração, de modo que a alegada hipossuficiência econômica do sentenciado não constitui motivo para o afastamento ou redução do dever reparatório. Vejamos:

Natureza in re ipsa do dano moral decorrente de atos de violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. Indenização por danos morais arbitrada em valor razoável, de modo a preservar a dupla finalidade da condenação, qual seja, punir o ato ilícito cometido e reparar o sofrimento experimentado pela vítima, sem perder de vista a vulnerabilidade e a hipossuficiência da parte ofendida, considerando as peculiaridades subjetivas do caso." (APn n. 1.079/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 15/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Por fim, quanto ao pedido de isenção ou suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, a jurisprudência desta Câmara Criminal no sentido de que a aferição da real condição financeira do apenado e a eventual concessão do benefício da assistência judiciária gratuita competem, exclusivamente, ao Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente relator para negar provimento ao recurso.